Tribunal: TJSP
Processo: 2299531-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2299531-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante JOSÉ
EDEN MACIEL, é agravado ATACAMA TECIDOS E ARMARINHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2299531-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2299531-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36654
2
Agravante: José Eden Maciel
Agravada: Atacama Tecidos e Armarinhos Ltda
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Sérgio Jorge Filho
JUSTIÇA GRATUITA ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO

BENEFÍCIO REVOGADO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36654
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em ação de reparação de danos fundada em contrato de
prestação de serviços, revogou o benefício da justiça gratuita concedido
ao autor.
O agravante assevera, em síntese, não reunir
condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo
do próprio sustento, fazendo jus à percepção do benefício da gratuidade.
O recurso foi recebido no efeito meramente
devolutivo e encaminhado à mesa para julgamento virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2299531-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2299531-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36654
3
A insurgência não prospera.
Segundo o caput do artigo 98 do Novo Código de
Processo Civil a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios faz jus à gratuidade da
justiça, bastando para sua concessão a simples alegação da necessidade,
que se presume verdadeira conforme artigo 99, caput e § 3o do mesmo
diploma legal.
Por outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil estabelece que o juiz pode, diante dos elementos que
evidenciem a falta de pressuposto para concessão do benefício,
determinar que a parte comprove a alegação de ausência de condições
financeiras para custear o processo, ou, se já houver prova da suficiência
econômica daquele que pleiteia o benefício, indeferi-lo de plano.
Na hipótese, diante da impugnação apresentada pela
ré e da existência de indícios de capacidade financeira, o juiz de
primeiro grau determinou a intimação do autor para comprovar sua
renda mensal, quem, no entanto, optou por manter-se inerte.
Não bastasse, além do benefício previdenciário
percebido no valor aproximado de R$ 1.150,00 mensais, é fato
incontroverso que o autor possui outra fonte de renda, proveniente da
administração de diversos estacionamentos rotativos de veículos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2299531-46.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2299531-46.2020.8.26.0000 -Voto no 36654
4
cidade de Franca/SP, indicando condição absolutamente incompatível
com o perfil dos beneficiários da justiça gratuita. Ressalte-se que, a
despeito de mencionar em suas razões recursais que a renda proveniente
de tal atividade gira em torno de R$ 1.500,00 mensais, não fez qualquer
comprovação do alegado.
Nesse contexto, não evidenciada situação atual de
grave comprometimento econômico que o impossibilite de arcar com os
encargos processuais, era mesmo o caso de revogar o benefício da
gratuidade da justiça anteriormente deferido.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator